Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RAI 1015576-38.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1016510-87.2020.811.0002, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, ajuizada por G.A.P.C, representado pelo seu genitor, Paulo Jose Prado Cruz, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante, no prazo de 15 (quinze), forneça ao autor a medicação, conforme solicitação do médico neurologista “carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol Abrace Esperança Artesanal (id. 34317978 - Pág. 1), sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que o agravado afirma que “foi diagnosticado com Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana que evoluiu para hiprocefalia e reinfecção da DVP aos 1 ano e 4 meses e nova infecção aos 3 anos de idade. ” (Id. 51721954, pág. 5), e por essa razão ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização, com o fito de compelir a empresa Agravante a “AUTORIZAR/CUSTEAR o fornecimento das medicamentos: BIG FRAL TAMANHO P, sendo 150 unidades de fraldas descartáveis por mês; ÓLEO CANABIDIOL ABRACE ESPERANÇA ARTESANAL 10mg/ml, sendo um frasco por mês, dar 1,5ml de 12/12horas TEGRETOL CR 400mg C/60 CP, 2 vezes por dia; RISPERIDONA 3mg (C1/BCA), bem como, a autorização do tratamento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT.” (Id. 51721954, pág. 5-6).
Registra que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de USO DOMICILIAR, como é o pretendido pela parte Agravada. ” (Id. 51721954; pág. 8)
Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “a médica assistente do Agravado em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito. ” (Id. 51721954; pág. 9, destaques no original)
Menciona que “o contrato ao qual o Agravado contratou é posterior à Lei 9.656/98, o instrumento está sob a égide da referida norma, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória. ” (Id.51721954, pág. 12).
Sustenta que, a Lei Federal no 9.656/98 prevê expressamente que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicação de uso domiciliar (art. 10, VI da Lei 9.656/98).
Assevera que, “não pode arcar com custos superiores ao contratado, posto ter atendido expressamente a vontade da titular do plano de saúde quando aderiu ao contrato em espeque e estando este igualmente em par com a normativa que rege a matéria. ” (Id. 51721954, pág. 20-21)
Sustenta a inexistência da probabilidade do direito da Agravada, eis que não há previsão contratual para o fornecimento do medicamento em questão.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante de fornecer o medicamente requerido. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada, de forma sucessiva requer que seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requerido.
É a síntese.
Decido.
Anote-se que o este recurso de agravo de instrumento é conexo ao recurso de agravo de instrumento no 1014712-97.2020.8.11.0000, porquanto são referentes a mesma demanda originária.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá–MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 51721963 (pág. 25), datado de 03 de abril de 2020, observa-se que o autor/agravado é portador de atraso global do DNPM, baixa acuidade visual de ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, e que pela patologia citadas e a quantidade de crises, o paciente é portador de déficits e limitações motoras sequelares importantes.
Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso dos medicamentos carbamazepina 400mg e Óleo Canabidiol para o tratamento do autor, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, “não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde do paciente” (Ap. 99745/2011, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2012, Data da publicação no DJE 08/03/2012).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remeta-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para caso queira, oferecer parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator